Tribunal: STF
Processo: RE 398045
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
   PÚBLICO. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
   LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A controvérsia foi decidida com fundamento na
   legislação local [Lei estadual n. 2.778/89]. Incidência da
   Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.